Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704945-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Viplan Viação Planalto Limitada (ID no 33036623, págs. 1-15) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial do Conflito de Competência, nos termos do CPC, arts. 485, IV e VI c/c art. 66 (ID no 32813243, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Tendo em vista a natureza jurídica e o alcance do pedido, faz-se necessário o contraditório. 4. Intime-se a exequente, Lucineure Soares Ferreira (processo 0071615-66.2009.8.07.0001, 8a Vara Cível de Brasília), para se manifestar sobre o pedido no prazo de 15 (quinze) dias. Cadastre-se como interessada. 5. Após, remetam-se os autos para manifestação do Ministério Público. 6. Oportunamente, retornem-me para o julgamento do recurso. 7. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO